Tribunal: TJDFT
Processo: 0746024-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746024-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUIZIO CASTRO COELHO AGRAVADO: GUSTAVO COSTA BUENO, HILDA MARIA FERREIRA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALUIZIO CASTRO COELHO contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0711977-17.2021.8.07.0009, em trâmite na 2a Vara Cível de Samambaia/DF, que, embora tenha reconhecido a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, determinou o bloqueio de 20% dos proventos líquidos do executado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 77530781): Trata-se de impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD. Alega o requerido que a quantia bloqueada é inferior a 40 salários. Ouvido, o credor requereu a conversão do bloqueio em penhora. Pugnou, ainda: a. pela penhora das duas motocicletas indicadas em Id 226831885; b. pela penhora de percentual de salário do executado; c. pela penhora no rosto dos autos de ns. 0707209-14.2022.8.07.0009 e 0719511-75.2022.8.07.0009. DECIDO. Assiste razão ao executado quanto à impugnação. Tanto o STJ quanto este Tribunal sedimentaram entendimento para considerar impenhoráveis quantias inferiores a 40 salários-mínimos em qualquer tipo de conta, sendo irrelevante a origem ou mesmo o tipo de movimentação da conta ou aplicação. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu, em parte, a impugnação à penhora, reconhecendo a impenhorabilidade da quantia e determinando a liberação da quantia penhorada no valor de R$ 888,33 reais. II. QUESTÃO EM EXAME 2. Há uma questão em discussão (i) verificar a impenhorabilidade dos valores contidos em conta poupança do executado agravado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na forma do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ausente comprovação de má-fé, abuso ou fraude, deve ser assegurada a impenhorabilidade da quantia inferior a 40 salários-mínimos encontrada em conta poupança ou outra similar, sendo irrelevante para justificar a penhora a movimentação atípica na conta bancária. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n.o 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023. TJDFT, Acórdão 1829787, 07503351020238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024 (G) (Acórdão 1956458, 0739935-97.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 15/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICABILIDADE A VALORES CONSTANTES EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA. 1. É impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária. Precedente do STJ. 2. As sobras financeiras dos proventos do devedor servem como reserva para garantir o atendimento de necessidades indispensáveis à sua sobrevivência e de sua família, de modo que não perdem a natureza de verba salarial e o caráter de impenhorabilidade. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1954543, 0733554-73.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 13/01/2025.) Diante disso, reconheço a impenhorabilidade e determino o desbloqueio do montante indicado em Id 226831883 ou a expedição de ofício de transferência para conta indicada pelo devedor, caso a quantia tenha sido transferida para conta judicial. Quanto à penhora das motocicletas indicadas na pesquisa de Id 226831885, INDEFIRO. Conforme evidenciam as telas anexas, os veículos possuem restrições gravadas no sistema RENAJUD. Assim, eventual penhora sobre esses bens não traria resultado útil ao presente feito. Acerca da penhora no rosto dos autos de ns. 0707209-14.2022.8.07.0009 e 0719511-75.2022.8.07.0009, fica o exequente intimado a comprovar a existência de crédito em favor do executado em cada um deles. Por fim, quanto à penhora de percentual de salário do executado, já que evidenciado nos autos que o devedor aufere renda e que a constrição de 20% não lhe comprometerá a subsistência. A regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do NCPC tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, sendo tal regra relativizada pelo ordenamento jurídico atual. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valor que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1859234, 07027580220248070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. 30% (TRINTA POR CENTO). ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A jurisprudência atual tem entendido que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. 1.1. A penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. 2. No caso dos autos, uma vez verificado que a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte devedora, diretamente em folha de pagamento, não afetará sua subsistência nem de sua família e, tampouco, ofenderá sua dignidade, merece reforma a decisão agravada. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1857129, 07490958320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, há evidências de que a penhora do referido percentual não prejudicará a subsistência devedor. JUSTIFICAR com elementos do caso concreto. Portanto, intime-se a parte exequente para informar o valor atualizado do débito, juntando planilha. Deverá ainda informar os dados completos da conta bancária da parte credora onde os valores serão diretamente depositados. Oficie-se à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF - DF LEGAL, determinando o bloqueio mensal de 20% sobre os proventos líquidos do devedor abaixo qualificado até o pagamento total da dívida. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO. Em suas razões recursais (ID 77530779), alega a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1o, I, II e III, do CPC. Argumenta que, embora o juízo de origem tenha reconhecido a impenhorabilidade das verbas salariais, determinou a penhora de 20% dos proventos líquidos sem qualquer fundamentação concreta, utilizando-se de expressões genéricas e sem individualização do caso concreto. Destaca, inclusive, que a própria decisão agravada contém a expressão “JUSTIFICAR com elementos do caso concreto”, sem que tal justificativa tenha sido efetivamente apresentada. No mérito, o agravante alega que aufere renda líquida mensal de R$ 2.619,46, conforme contracheque de setembro de 2025 (ID 77530782), e que já possui descontos mensais obrigatórios que totalizam R$ 2.065,54, incluindo dois empréstimos consignados (R$ 820,72 e R$ 865,18) e imposto de renda (R$ 379,64). Ressalta, ainda, que sua margem consignável é de apenas R$ 36,24, o que evidencia a limitação de sua capacidade financeira. Além disso, o agravante comprova que é devedor de pensão alimentícia vitalícia, no percentual de 6,5% sobre seus rendimentos brutos, conforme acordo homologado judicialmente nos autos da ação de exoneração de alimentos no 2012.09.1.010387-4, em trâmite na 2a Vara de Família de Samambaia/DF (ID 77530783). Sustenta que a penhora de 20% sobre seus proventos líquidos compromete sua subsistência e viola o princípio do mínimo existencial, sendo desproporcional e desprovida de fundamentação. Requer, liminarmente, a suspensão da execução de origem. No mérito, pleiteia a cassação da decisão agravada ou, alternativamente, a redução do percentual de penhora para no máximo 5% ou 10% sobre os rendimentos líquidos. Preparo recolhido (ID. 77564429). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Após analisar a exposição fática e os documentos que acompanham o recurso, verifico, nesse juízo de cognição sumária, que assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para a concessão do efeito suspensivo. Há elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos que recomendam a concessão da liminar postulada. Sobre a impenhorabilidade, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.(...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020 – g.n.). No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, se alinha para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Partindo desse paradigma, a penhora restrita ao percentual de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado assegura o adimplemento da dívida e resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. A questão, embora não pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo da Corte Superior e desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.(...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022 – g.n.); EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALÁRIO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. (...) 3. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022 – g.n.). Na hipótese, a dívida exequenda perfaz o valor total de R$ 121.631,58 (cento e vinte e um mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos), conforme indicado no cumprimento de sentença no 0711977-17.2021.8.07.0009, proposta por GUSTAVO COSTA BUENO em face de ALUIZIO CASTRO COELHO. O exequente, ora agravado, buscou a satisfação do crédito por meio dos sistemas disponíveis ao juízo de origem, como SISBAJUD e RENAJUD, tendo obtido êxito apenas parcial. A tentativa de bloqueio via SISBAJUD resultou na constrição de valores considerados ínfimos, conforme certidões de ID 226831883 e 230438558 (autos originários), que registram bloqueios de pequena monta, insuficientes para a satisfação da obrigação. Diante da insuficiência dos valores bloqueados, o juízo de origem deferiu, por meio da decisão de ID 250768433 (autos originários), a penhora de 20% sobre os proventos líquidos do executado, com determinação de desconto direto em folha de pagamento, mediante ofício à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF – DF Legal. O executado, ora agravante, apresentou impugnação à penhora, sustentando a natureza alimentar da verba constrita e a insuficiência de sua renda para suportar o desconto sem prejuízo à subsistência. A decisão agravada reconheceu a impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários-mínimos, mas autorizou a penhora de 20% dos proventos líquidos. Entretanto, diante do novo posicionamento jurisprudencial, em que se deve ponderar circunstancialmente a dignidade e a subsistência do devedor e ainda assim buscar o adimplemento do direito de crédito do exequente, verifica-se a possibilidade de manutenção parcial da constrição questionada, no percentual de 10% (dez por cento) do valor encontrado na conta corrente do agravado, evitando-se, por um lado, que a execução seja frustrada, e por outro, preservando-se subsistência do agravado de sua família, sem ofender sua dignidade. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido. Ademais, prestigia-se a dignidade do ser humano ponderada com a efetividade da pretensão executória. Ademais, destaque-se a possibilidade de reversão da determinação, posto que o valor ficará depositado em Juízo até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada que determinou o desbloqueio dos valores constritos e determinar a manutenção de 10% (dez por cento) do bloqueio efetuado sobre o valor encontrado na conta corrente. Em caso de haver sido levantado o bloqueio antes desta determinação, deve-se proceder a nova constrição no mesmo valor, ficando o montante depositado em juízo. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator